Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701417-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUDYBERT BARROS VON EYE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 257623101 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de RUDYBERT BARROS VON EYE, que indeferiu os pedidos de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, de penhora de veículo automotor, de penhora de cotas sociais e de penhora de valor a ser restituído em Imposto de Renda. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal razoável da última consulta realizada por meio do sistema SisbaJud; que há possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado; que a reiteração automática tem maior alcance; que a penhora de cotas sociais está prevista no artigo 861 do Código de Processo Civil; que a existência de alienação fiduciária não impede a penhora de veículo automotor; que os dados relativos à restituição do Imposto de Renda são sigilosos; que deve ser reconhecida a perda do direito de defesa pelo executado, em razão da preclusão; que não há possibilidade de conciliação; que não foram observados os princípios da colaboração e da efetividade da execução. Requer, liminarmente, o deferimento da renovação de pesquisa no sistema SisbaJud, inclusive por meio da reiteração automática; a expedição de ofício ao Detran/DF para prestar informações a respeito do gravame ou da quitação de veículo automotor; a penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas das quais o agravado figura como sócio administrador; a penhora da restituição do Imposto de Renda referente ao exercício 2026, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 80239120). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Em relação à reiteração da consulta de ativos financeiros, a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi deferida em março de 2025 (ID 230832017 autos de origem), de modo que não se justifica, em razão do curto tempo decorrido, a reiteração da diligência por meio dos mencionados sistemas. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos aproximadamente seis meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. No que concerne à penhora de veículo automotor, não houve, propriamente, indeferimento do pedido. O juízo a quo determinou a realização de pesquisa no sistema informatizado para localizar informações sobre o credor fiduciário e sobre o cenário atual do gravame, permitindo ao agravante manifestação posterior sobre o interesse na penhora, a depender das informações obtidas. Assim, o pedido formulado no agravo de instrumento (expedição de ofício ao Detran para identificar a instituição financeira responsável pelo gravame) já foi contemplado na própria decisão agravada. Quanto à penhora de cotas sociais, O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil admite a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias. No caso sob análise, a parte agravante defende a possibilidade de penhora de quotas sociais de sócio de sociedade limitada. Sobre a possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade limitada, Humberto Theodoro Junior defende que “a expressão dessa qualidade no patrimônio do devedor, i.e., o que representa essa participação na sociedade para a economia do devedor, esse valor ou esses haveres nos parece que não podem ser sonegados à responsabilidade patrimonial, sob pena de colocar o sócio em posição de suprema e injusta vantagem perante o credor insatisfeito, que não consegue executar seu devedor, por falta de bens particulares, embora seja titular d meios econômicos expressivos empregados em sociedade comercial” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 389-390). A despeito da possibilidade, em tese, da penhora de cotas sociais, no caso em apreço, existem outras diligências em curso, a respeito de bens móveis de titularidade da executada, que não justificam, neste momento processual, o pedido de penhora de cotas sociais, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Em relação à penhora de restituição de Imposto de Renda, a parte agravante afirma que as informações são sigilosas. Ocorre que o juízo de origem se resumiu a determinar que a parte comprove a existência de eventual saldo a restituir, sendo que essa informação é acessível a todos, mediante consulta pública viabilizada pela própria Receita Federal, a partir dos dados do contribuinte. Isso não representa acessar contas bancárias ou apurar valores específicos, mas apurar – com base no próprio princípio da colaboração – se há valores a restituir. Por fim, a parte agravante sustenta a impossibilidade de composição voluntária, bem como a necessidade de reconhecimento da preclusão do exercício do direito de defesa. Todavia, as matérias não foram abordadas na decisão agravada. Não houve sinalização sobre a restituição do prazo para oposição de embargos, ao passo que o despacho anterior (ID 249859866 dos autos de origem) consistiu em mero impulso decorrente da petição de ID 243464564 (autos de origem), que havia cogitado a possibilidade de solução consensual. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora